Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ÁGUA. PROTESTO EFETIVADO E POSTERIORMENTE CANCELADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM REVISTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.

1. Restou satisfatoriamente comprovado nos autos que a dívida cobrada do autor pela CAESB do autor era indevida, circunstância que acarretou na equivocada inclusão do seu nome em órgão público de protesto de títulos.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). 2.1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.

3. O dano arbitrado na origem mostra-se insuficiente para a reparação do grave dano causado e não atende o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, mormente por ser a CAESB uma empresa de grande porte que reiteradamente pratica atos como este. 3.1. Contudo, deve-se considerar, como fator atenuante, o fato de que o protesto em nome do autor foi retirado logo em seguida a propositura da ação, antes, inclusive, da tutela de urgência deferida pelo juízo singular. 3.2. Assim, sopesando as condições pessoais do autor e da ré – empresa de economia mista deste DF –, bem como o comportamento da ré de providenciar a retirada voluntária do protesto, entendo que o valor arbitrado nesta instancia mostra-se mais adequado as circunstâncias do caso concreto.

4. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, a legislação processual determina que a remuneração do causídico deve atender aos critérios fixados no §2o do art. 85 do CPC. 4.1. Na hipótese, a condenação arbitrada com base neste dispositivo ensejou uma irrisória sucumbência, devendo, pois, ser aplicado ao caso o §8o do CPC, arbitrando-se os honorários por equidade.

5. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 85, §11 do CPC (honorários recursais) possui dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer. 5.1. Nesta linha intelectiva, somente será cabível quando o recurso for improvido ou não conhecido, premissas estas extraídas, mutatis mutandii, a partir da interpretação do STJ sobre o dispositivo, conforme colhe-se dos AgInt no AREsp 1347176/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 06/05/2019), AgInt no REsp 1727940/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 23/08/2018). 5.2. Diante do acolhimento recursal, não se mostra cabível a sua incidência.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.